Tribunal: TJMT
Processo: 0011868-87.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011868-87.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLETE MARQUES CAMILO - CPF: 432.397.731-04 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), JULIETA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 240.269.481-53 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ELIETE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 362.558.901-04 (APELADO), DONEIDE CARVALHO DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 284.251.031-34 (APELADO), CREUZA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 303.680.731-49 (APELADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON BORGES DE MORAES - CPF: 181.138.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPROVAÇÃO DE COMPOSSE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Arlete Marques Camilo contra sentença da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes embargos de terceiro, condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A apelante, proprietária formal de lotes e ausente na ação original de reintegração de posse, alegou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, requerendo a anulação dos atos processuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a oposição de embargos de terceiro após o trânsito em julgado de sentença em ação possessória; e (ii) verificar se a composse da apelante justifica a procedência dos embargos.

III. Razões de decidir

O art. 674 do CPC permite a oposição de embargos de terceiro por quem não foi parte em processo que resulte em constrição de seus bens.

O art. 506 do CPC estabelece que a coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes, não prejudicando terceiros.

Jurisprudência do STJ confirma que o trânsito em julgado de sentença não impede a oposição de embargos de terceiro para salvaguardar direitos de terceiros não citados no processo original (REsp 341.394/SP).

A composse, conforme o art. 73, §2º, do CPC, exige a participação do cônjuge em ações possessórias. A apelante demonstrou manter a posse compartilhada, comprovada por direitos adquiridos durante a união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de terceiro é admissível após o trânsito em julgado de sentença para proteger a posse de quem não integrou o processo original. 2. A composse do cônjuge ou ex-cônjuge confere legitimidade para atuar em embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 675, 506, 73, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 341.394/SP; TJPR, RAC n. 0010855-14.2020.8.16.0035; TJRS, RAC n. 70060960713.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arlete Marques Camilo, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do embargos de terceiro opostos contra Julieta Carvalho de Sousa e outras, julgou improcedente o feito, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a recorrente alega que, ao tempo da execução da sentença na ação de reintegração de posse, não foi citada, embora fosse proprietária formal dos lotes, fato que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta ainda que os embargos de terceiro são admissíveis mesmo após o trânsito em julgado de uma sentença, caso sejam necessários para proteger a posse de quem não participou do processo original. Assevera que, por não ter sido notificada e por ser legítima proprietária, os atos do processo que a afetaram devem ser anulados. Requer que o recurso seja provido, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Julieta Carvalho de Sousa e outras ajuizaram ação de reintegração de posse contra Aderson Borges Moraes, pretendendo a reintegração na posse dos lotes urbanos ns. 01 a 26, localizados na quadra 466, do Loteamento Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças/MT, aduzindo que no início do mês de março de 2009, tais imóveis foram invadidos por Aderson Borges de Moraes, sendo a demanda julgada procedente, estando em fase de cumprimento da sentença que determinou a reintegração das autoras na posse do imóvel.

Sentindo-se prejudicada, Arlete Marques Camilo opôs embargos de terceiro em desfavor autoras da ação possessória, asseverando que está na posse do bem desde o ano de 1980, quando ainda convivia com Aderson Borges Moraes.

Alegou que no processo de divórcio n. 0009018-07.2010.8.11.0004, passou a ser a única proprietária dos lotes de ns. 10 a 21 e seu ex-companheiro jamais comentou a existência de qualquer ação ou litígio sobre os imóveis, e que teve conhecimento acerca da ação principal somente após a ocorrência do trânsito em julgado.

Asseverou ainda, que nunca foi comunicada acerca de qualquer movimentação processual, mesmo as autoras tendo ciência de que detinha a posse e a proprietária de parte dos terrenos, mormente considerando que já havia providenciado o registro nas matrículas dos imóveis, de modo que aquele processo não pode surtir efeitos para si, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual manejou a demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os embargos de terceiro não são cabíveis para discutir questões já decididas em uma ação de conhecimento, ante a inadequação da via eleita para anular decisões em ações que já transitaram em julgado, julgou improcedente o feito, condenando a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 246671686).

Irresignada, a recorrente alega que, ao tempo da execução da sentença na ação de reintegração de posse, não foi citada, embora fosse proprietária formal dos lotes, fato que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta ainda que os embargos de terceiro são admissíveis mesmo após o trânsito em julgado de uma sentença, caso sejam necessários para proteger a posse de quem não participou do processo original.

Assevera que, por não ter sido notificada e por ser legítima proprietária, os atos do processo que a afetaram devem ser anulados. Requer que o recurso seja provido, com a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Na espécie, verifico que após a instrução processual, a condutora do feito concluiu pela improcedência da ação, por entender os embargos de terceiro não são cabíveis para discutir questões já decididas em uma ação de conhecimento, ante a inadequação da via eleita para anular decisões em ações que já transitaram em julgado (id. 246671686).

Entretanto, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois nos termos do art. 506, do CPC,
“
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

In casu
, verifico que a apelante não fez parte do processo principal, tampouco restou demonstrado que de alguma forma teve conhecimento acerca da existência da ação, não havendo impedimento ao exercício do direito da ação.

Ora, é inequívoco que a recorrente, embora tenha tido a propriedade dos terrenos assegurada judicialmente no processo de divórcio e registrada em cartório, não foi citada na ação de reintegração de posse, o que compromete a validade dos atos que afetaram sua posse.

À vista disso, convém salientar que nos termos do art. 675, do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, bem como no processo em fase de cumprimento de sentença, conforme se verificou na espécie, confira:

“Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e,
no cumprimento de sentença
ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.”
(negritei e grifei).

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ é clara ao afirmar que o trânsito em julgado de uma decisão não obsta a oposição de embargos de terceiro para salvaguardar direitos de quem não participou da relação processual, vejamos:

“Processo civil. Recurso especial.
Ação de reintegração de posse. Decisão com trânsito em julgado. Embargos de terceiro. Oposição. Possibilidade
.

-
O trânsito em julgado de decisão proferida em ação de reintegração de posse não obsta a oposição de embargos de terceiro
.

- Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 341.394/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.2001 - negritei).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO POSSUIDOR. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. EFEITOS QUE ALCANÇAM APENAS ÀS PARTES DO PROCESSO. - “
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros” (art. 472, CPC/73). Como os apelados não participaram da lide originária, possível o manejo de embargos de terceiro
.

2. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 2.1. OPONIBILIDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROFERIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 675 DO CPC. PRECEDENTES. -
De acordo com o art. 675 do CPC, os embargos de terceiro são oponíveis tanto em processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença, quanto em processo já em fase de cumprimento de sentença, caso dos autos. Assim, o indeferimento da petição inicial se mostra indevido
. (...)”
(TJPR, RAC n. 0010855-14.2020.8.16.0035, 18ª C. Cível, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 12.07.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO CIVEL. POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS.
A parte embargante é legítima para opor embargos de terceiro, posto que não integrou a relação processual da ação de reintegração de posse e não há provas de que detinha conhecimento do ajuizamento daquela demanda
. Tampouco há elementos seguros nos autos para expor a natureza da posse da parte autora.
A execução de sentença em ação de reintegração de posse autoriza o manejo de embargos de terceiro, face a faculdade prevista no art. 1.046 do Código de Processo Civil
. Orientação do STJ. APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.”
(TJRS, RAC n. 70060960713, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 18.12.2014 - negritei).

Além disso, a argumentação da sentença quanto à ausência de composse não procede.

Isso porque, conforme o art. 73, §2º, do CPC, a participação do cônjuge em ações possessórias é imprescindível nos casos de composse.

No caso em tela, a apelante demonstra que possuía direitos sobre os imóveis adquiridos durante a união estável e que mantinha a posse de fato sobre os mesmos, ainda que compartilhadamente com o ex-cônjuge.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Composse é modalidade de posse em que há simultaneidade do exercício da posse por mais de um titular, praticando atos de domínio sobre a coisa
.

2.
Em ação de reintegração de posse,
inexistindo a composse
, é dispensável a participação do cônjuge para o processamento válido da ação (REsp 76.721/PR, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 30.3.1998).

3. Rever os fundamentos do acórdão recorrido para acatar a alegação de existência de efetivo exercício de posse ou de contrato que gere relação atinente ao direito real demanda a incursão no campo fático-probatório. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ, REsp n. 978.939/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2011 - negritei e grifei).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, ante a possibilidade da defesa dos direitos possessórios pela embargante em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, proferida em processo na qual não fez parte, restando evidente a adequação dos embargos de terceiro para tanto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para a regular instrução processual e novo julgamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024